Tribunal: TJBA
Processo: 8018139-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8018139-38.2026.8.05.0000 COMARCA: SENHOR DO BONFIM/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DIEGO SAMIR ALVES DA SILVA PACIENTE: MARCOS ENON DURVAL IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. "OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM". CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, §§ 2º, E §4º, II, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013; C/C ART. 29, DO CP; ARTS. 33, CAPUT, E 35 C/C 40, II, III, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006; E ART. 317, § 1º DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PARA ALÉM DISSO, FORAM 60 (SESSENTA) MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS, SENDO QUE 30 (TRINTA) DELES NÃO FORAM CUMPRIDOS. A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMUMENTE EXECUTA RIVAIS, REVELANDO A ALTA PROBABILIDADE. ADEMAIS, O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE TRÊS MESES, SENDO CAPTURADO APENAS EM 29/08/2024, REFORÇA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA OCORREU EM 29 DE AGOSTO DE 2024. POSTERIORMENTE, EM 27 DE SETEMBRO DE 2024, A PRISÃO TEMPORÁRIA FOI CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EM DECISÃO PROFERIDA EM 21 DE AGOSTO DE 2025, O JUÍZO A QUO, EMBORA RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE UMA DECISÃO ANTERIOR QUE AUTORIZAVA SUA PERMANÊNCIA EM PETROLINA/PE, PONDEROU QUE A TRANSFERÊNCIA DE PRESOS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO É MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA. POR ESSA RAZÃO, DETERMINOU-SE A INSTAURAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO JUNTO À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, ÓRGÃO COMPETENTE PARA COORDENAR E AUTORIZAR TAIS MOVIMENTAÇÕES, A FIM DE QUE A VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA FOSSE ANALISADA COM A DEVIDA SEGURANÇA E OBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEI. PACIENTE, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, APRESENTOU SUA RESPOSTA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NA QUAL SUSCITOU PRELIMINARES E DEFENDEU A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. APÓS DESPACHO DESTE JUÍZO (ID 521249382), O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTOU SUA MANIFESTAÇÃO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025 (ID 527044680), OPINANDO PELA REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS, PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, REFORÇANDO A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E OS INDÍCIOS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.B EM 29 DE OUTUBRO DE 2025, O JUÍZO PRIMEVO PROCEDEU À REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA DE TODOS OS RÉUS PRESOS NESTE PROCESSO, INCLUINDO O PACIENTE, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NAQUELA OPORTUNIDADE, A PRISÃO PREVENTIVA FOI MANTIDA, POR SE ENTENDER QUE OS FUNDAMENTOS QUE A JUSTIFICARAM PERMANECIAM ÍNTEGROS E ATUAIS, ESPECIALMENTE O RISCO À ORDEM PÚBLICA. A ÚLTIMA ANÁLISE APROFUNDADA OCORREU EM 29 DE OUTUBRO DE 2025 (ID 525897611), E, DESDE ENTÃO, NÃO SOBREVEIO AOS AUTOS FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM A MEDIDA EXTREMA. O FUMUS COMMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DE MATERIALIDADE E NOS ROBUSTOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PERMANECE INABALADO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8018139-38.2026.8.05.0000, tendo DIEGO SAMIR ALVES DA SILVA - OAB/PE 30562, como Impetrante e, na condição de Paciente, MARCOS ENON DURVAL, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR